Tribunal: STF
Processo: Rcl 54314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de alegados embargos de divergência apresentados (e-doc. 30) por Segurpro Vigilância Patrimonial S.A. contra acórdão formalizado pela Segunda Turma em julgamento ocorrido na Sessão Virtual encerrada em 24/03/2023, ocasião em que negado provimento ao agravo regimental.



    2. A publicação do referido acórdão se deu no Diário da Justiça Eletrônico em 25/04/2023, e a certificação do trânsito em julgado, em 05/05/2023 (e-doc. 25), assim, anteriormente ao protocolo da petição.



    3. Portanto, nada há a prover no caso.



    4. Ademais, como consabido, não é cabível o recurso de embargos de divergência em sede de Reclamação Constitucional, nos termos dos arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC (Rcl nº 32.600-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/05/2019, p. 10/05/2019, com respectivo agravo regimental não provido).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    7. Ante o exposto, nada a prover, devendo os autos retornar ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator